Tribunal: TJES
Processo: 0014952-84.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014952-84.2017.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELY ARANTES CASAGRANDE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA BÁSICA DE 17%. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO SIMPLES.

REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA REPETIÇÃO SIMPLES.
CONSECTÁRIOS LEGAIS (CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA). INCIDÊNCIA DE ÍNDICES PRÓPRIOS DO ESTADO (VRTE E JUROS DE 1% AO MÊS) PARA O PERÍODO ANTERIOR À EC 113-2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOMENTE APÓS 09/12/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°

0014952-84.2017.8.08.0035

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: SUELY ARANTES CASAGRANDE

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, reconhecendo o direito da requerente à aplicação da alíquota básica de ICMS em suas faturas de energia elétrica ao patamar de 17%, com a restituição dos valores recolhidos em dobro, observa da prescrição quinquenal, com juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

O ente estadual requerido se insurge contra a determinação de restituição em dobro do indébito tributário, pleiteando pela devolução simples, além da modificação dos critérios de atualização da dívida, pleiteando pela fixação do índice próprio adotado no Estado do Espírito Santo, qual seja, o VRTE, até dezembro de 2021, e a determinação de incidência da taxa de juros de mora ocorra somente a partir do trânsito em julgado da presente ação.

Inicialmente, entendo que assiste razão à parte recorrente em relação à repetição do indébito, pois é sabido que as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC) são inaplicáveis aos litígios fundados em relação jurídica de direito tributário, sendo indevida a restituição em dobro do indébito tributário, inclusive por ausência de má-fé.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO EM FACE DO ESTADO DO PARANÁ
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO NA FORMA SIMPLES – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO –
A CONDENAÇÃO NA FORMA SIMPLES PARA AS REPETIÇÕES DE INDÉBITO É EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (ART. 167), DESSA FORMA POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO NÃO SE APLICA A REPETIÇÃO EM DOBRO PREVISTA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 42) – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO MANTIDA NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA SOB FUNDAMENTO DIVERSO. Recurso da parte reclamante conhecido e provido.
(TJ-PR 00323526420228160019 Ponta Grossa, Relator.: Marco Vinicius Schiebel, Data de Julgamento: 16/12/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 17/12/2024)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. BASE DE CÁLCULO . VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA AFASTAMENTO DA DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois não há previsão no CTN para devolução em dobro e não ficou demonstrada má-fé por parte do Município. 7.

O entendimento jurisprudencial desta e. 1ª Câmara Cível corrobora que, na ausência de má-fé do ente público, a restituição deve ocorrer de maneira simples, limitando-se ao valor indevidamente pago
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.

Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1.

A base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor de mercado do imóvel declarado pelo contribuinte, cuja presunção de veracidade pode ser afastada apenas mediante regular procedimento administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa. 2.

É cabível a repetição simples do indébito tributário quando não demonstrada má-fé do ente público e na ausência de previsão legal para devolução em dobro
. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 35, 38, e 148; CPC/2015, art. 1.039. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.937.821/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Tema 1113; TJES, Apelação Cível 5001858-21.2020.8.08 .0021, rel. Júlio Cesar Costa de Oliveira.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50159773220228080048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Finalizando, no que tange aos índices de correção monetária e juros, a sentença de 1º grau deve ser reformada, dado que, em se tratando de repetição de indébito tributário, a
correção

monetária
incide a partir do pagamento indevido, e os
juros
moratórios (1% ao mês) incidem apenas a partir do trânsito em julgado, conforme as Súmulas 162 e 188 do STJ. Ademais, é sabido que, após o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, a taxa Selic, que engloba
juros
e
correção

monetária
, deve ser aplicada apenas após o trânsito em julgado, com o IPCA-E utilizado para
correção

monetária
até essa data.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra acórdão que determinou a incidência de juros moratórios antes do trânsito em julgado em ação de repetição de indébito tributário. II. Questão em Discussão 2.
A questão em discussão consiste em determinar a correta aplicação dos juros moratórios e correção monetária em repetição de indébito tributário, considerando a EC 113/2021 e o artigo 167, parágrafo único, do CTN.
III. Razões de Decidir 3 . O acórdão deve observar que,
em repetição de indébito tributário, a correção monetária ocorre a partir do pagamento indevido, e os juros moratórios incidem apenas a partir do trânsito em julgado, conforme as Súmulas 162 e 188 do STJ. 4. A taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, deve ser aplicada apenas após o trânsito em julgado, com o IPCA-E utilizado para correção monetária até essa data
. IV . Dispositivo e Tese 5. Acolhem-se os embargos de declaração para modificar o acórdão nos termos expostos. Tese de julgamento: 1. Em repetição de indébito tributário, a correção monetária deve ocorrer a partir do pagamento indevido, e os juros moratórios incidem apenas após o trânsito em julgado . 2. A taxa Selic é aplicada após o trânsito em julgado, com o IPCA-E utilizado para correção monetária até essa data. Legislação Citada: Código Tributário Nacional, art. 167, parágrafo único . EC 113/2021. Jurisprudência Citada: STJ, Súmulas 162, 188, 523. TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1000118-23.2025 .8.26.0053, Rel. Carlos von Adamek, 2ª Câmara de Direito Público, j . 24/10/2025. TJSP, Agravo de Instrumento 3007345-29.2024.8 .26.0000, Rel. Luciana Bresciani, 2ª Câmara de Direito Público, j. 09/10/2024.(
TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 00349522620128260053 São Paulo, Relator.: CYNTHIA THOME, Data de Julgamento: 31/10/2025, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/10/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO,

REFORMANDO
a sentença de 1º grau para
DETERMINAR
a restituição simples dos valores recolhidos em patamar superior à alíquota básica de ICMS

(17%), sendo que os valores devidos serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir de cada pagamento indevido e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado da decisão.

Após o trânsito em julgado, haverá a incidência, como índice único e não cumulativo, da Taxa SELIC (englobando correção monetária e juros de mora).

Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)